Tribunal: CARF
Processo: 13907.000432/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000432/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.255 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
LEONEL & ZACAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se anular os
efeitos do Ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000432/2008-14
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000432/2008-14

Trata o processo de impugnação (fl. 01), protocolizada em 08/10/2008, contra o
Ato Declaratório Executivo DRF/Lon no 079606, de 22 de agosto de 2008 (fl. 02), ADE, que
excluiu a impugnante Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2009, em razão de débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
A contribuinte alega que saneou todos os débitos que deram causa ao mencionado
Ato Declaratório Executivo, conforme consulta de débitos apresentada pela mesma (fl. 09),
requerendo assim o cancelamento do ADE.
Em sessão de 28/11/2011 (e-fls. 108) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário: 2008
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
Estando a empresa em débito com a Fazenda Pública Federal, mister sua
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O recurso foi julgado improcedente pois:
1. O débito de R$ 61,43 de PA 03/2006 não foi quitado pois a Guia de recolhimento de e-
fls. 19 refere-se ao PA 03/2007;
2. Dos débitos relacionados na Intimação para Pagamento (IP) no 2894662008, alguns foram
quitados e outros foram parcelados e aguardando consolidação. No entanto, quanto aos
débitos parcelados, entenderam os julgadores que a soma dos pagamentos realizados até
o momento não faziam frente ao montante devido.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 113), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
 Quanto ao débito de R$ 03/2006, apresenta na e-fl. 115 extrato do
pagamento após retificação do período de apuração (de 03/2007 para
03/2006);
 Quanto aos débitos parcelados, relata que seguindo regramento da RFB,
recolheu R$ 100,00 a título de parcelamento enquanto que os débitos não
forem consolidados. Até a data do protocolo do seu recurso Voluntário a
consolidação dos débitos ainda não teria ocorrido.
É o relatório

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000432/2008-14

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Verifico que restaram controversos os seguintes débitos:
1. Débito de simples 6106 de PA 03/2006 no valor de R$ 61,43;
2. Débitos previdenciários agrupados no IP 00000002894662008 e
parcelados

Os débitos previdenciários à cargo dos contribuintes individuais foram pagos,
conforme afirma o próprio acórdão recorrido.

Quanto ao débito de R$ 61,43 do período de apuração, a recorrente apresenta
cópia de alteração do período de apuração (REDARF) nas e-fls. 115. Verifica-se, portanto que
houve erro no preenchimento da Guia de recolhimento, posteriormente corrigida pela unidade de
origem. Como o recolhimento ocorreu em 14/09/2007, e a ciência do ADE de exclusão ocorreu
em 08/09/2008 (e-fls. 51), entendo que houve regularização no prazo regulamentar de trinta dias.
Com relação aos débitos previdenciários submetidos a procedimento de
parcelamento, afirmam os julgadores que os valores recolhidos não seriam suficientes para a
extinção do montante do débito:
“Quanto aos débitos previdenciários constantes da enumeração da IP, a
contribuinte alega que optou pelo parcelamento especial de que trata o art. 79 da Lei
Complementar 123/2006, e que o parcelamento está ativo aguardando consolidação.
A unidade de origem relata à fl. 95 que dentro do elenco dos débitos inclusos na
supracitada IP existem débitos referentes à contribuição social previdenciária a cargo
da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212/91, passíveis de parcelamento,
e débitos referentes à contribuição social previdenciária devida pelo segurado e
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000432/2008-14

contribuinte individual, de que trata o art. 21 da mesma Lei, não passíveis de inclusão
no parcelamento especial.
Sobre os débitos referentes à contribuição social previdenciária devida pelo
segurado contribuinte individual, a unidade de origem atesta que foram pagos,
conforme telas às fls. 59 a 75.
Sobre os demais débitos previdenciários, a impugnante formalizou pedido de
parcelamento em 03/08/2007, fl. 94. Da análise dos documentos acostados às fls. 78 e
79, percebe-se que o valor consolidado importou em R$ 1.432,09 para o mês de
08/2007.
A respeito do parcelamento especial, tem-se que a peticionário fez o
recolhimento de treze parcelas de R$ 100,00 (fls. 80 a 92), totalizando R$ 1.300,00,
que não fazem face ao valor total consolidado de R$ 1.432,09.
Nesse contexto, conclui-se que contra a contribuinte remanesce débito com
a exigibilidade não suspensa.”

Pelo o que se pode extrair do excerto acima, os julgadores de primeiro grau
realizaram uma apuração do montante dos pagamentos realizados a título de parcelamento e
concluíram que estes recolhimentos realizados até então não eram insuficientes para a extinção
dos débitos, e por este motivo, a recorrente teria ainda débitos com exigibilidade não suspensa, o
que motivaria a sua exclusão do Simples Nacional.
Não há como concordar com tal conclusão. Como é sabido, o artigo 151 do CTN
prescreve o parcelamento como uma das hipóteses em que o crédito tributário tem sua
exigibilidade suspensa:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.

Assim, os débitos cadastrados no IP 00000002894662008 não passíveis de
parcelamento foram quitados. Os passíveis de parcelamento encontravam-se com exigibilidade
suspensa por força do artigo 151, VI do CTN.
Como o próprio relator afirma, o parcelamento encontrava-se aguardando
consolidação. A competência para realizar a consolidação de débitos parcelados, por óbvio, não
é dos julgares administrativos.
Portanto a recorrente regularizou os débitos previdenciários por intermédio de
pedido de parcelamento dentro do prazo regulamentar de trinta dias da ciência do ADE. Para
análise da regularidade da exclusão do simples, descabe quaisquer considerações sobre a
quitação total dos débitos do parcelamento, visto que o mesmo foi solicitado em 03/08/2007 e
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000432/2008-14

deferido no dia 15 do mesmo mês (e-fls. 103). Inclusive não há informações nos autos se houve
rescisão do parcelamento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito dar-lhe
provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital